Tribunal: TJSP
Processo: 2138090-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Título de Crédito. Embargos à Execução. Decisão que recebeu os Embargos sem concessão do efeito suspensivo, diante da ausência de garantia da execução. Notícia de composição amigável efetuada nos Autos. Perda superveniente do objeto. Extinção do Processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. ACORDO HOMOLOGADO,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Título de Crédito. Embargos à Execução. Decisão que recebeu os Embargos sem concessão do efeito suspensivo, diante da ausência de garantia da execução. Notícia de composição amigável efetuada nos Autos. Perda superveniente do objeto. Extinção do Processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. ACORDO HOMOLOGADO, RECURSO PREJUDICADO.